Tribunal: TJSP
Processo: 2229007-24.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Inexistência de contradição, omissão, obscuridade ou equívoco – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000066461
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2229007-24.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
MARCELO OLIVEIRA ELIAS - ME e MARCELO OLIVEIRA ELIAS, é embargado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente) E ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021
REBELLO PINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2229007-24.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 2/6
VOTO no 37162
Embargos de Declaração no 2229007-24.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo 1a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Embargantes: Marcelo Oliveira Elias ME e Outro
Embargado: Banco Santander Brasil S/A
RECURSO
Embargos de declaração
Inexistência de
contradição, omissão, obscuridade ou equívoco
Embargos
rejeitados.
Vistos.
Contra o v. Acórdão de fls. 56/63, ingressa a parte agravante
com embargos de declaração, pleiteando que os mesmos sejam providos, para suprir
omissão e prequestionamento, sustentando que: (a) mão houve manifestação acerca dos
arts. 831 e 836, CPC, “assim como a respeito do princípio da utilidade e execução menos
gravosa ao executado, caracterizando uma omissão que compromete a interposição do
Recurso Especial almejado”; (b) “O acórdão retro não enfrentou a questão sob o ponto de
vista de que no caso em tela a penhora do veículo VW/FUSCA 1300, Ano modelo 1980,
placa CVY-7933, é insignificante em relação ao total da dívida exequenda, não cumprindo,
por conseguinte, sua finalidade no processo executório, descabendo levar a efeito tal
constrição, conforme disposto no artigo 831 e 836 do Código de Processo Civil” e (c) “A
dívida está em R$ 225.847,62, sendo o valor do veículo avaliado em torno de R$3.000,00,
praticamente 1% do valor da execução, desta forma, descabendo qualquer motivo de
penhora do veículo, tendo em vista que não atinge a finalidade do processo executório”.
É o relatório.
O v. Acórdão embargado não padece dos vícios previstos no
art. 1.022, do CPC/2015.
Não existe no v. Acórdão embargado manifesto equívoco,
que autorize o recebimento dos presentes embargos declaratórios, com efeito infringente
do julgado.
Da simples leitura do v. Acórdão, no qual foram
especificados as normas aplicáveis e os julgados para casos análogos, no que interessa aos
presentes embargos de declaração, verifica-se que foi decidido que: “(...) 4.1. A
prerrogativa de indicação de bens à penhora é do credor (CPC/2015, art. 829, §2o). 4.2.
Como a execução é feita no interesse do credor (CPC/2015, art. 797) e as “regras da
penhora são informadas pelo princípio da utilidade, no sentido de que o ato de constrição
deve considerar a liquidez dos bens visando a satisfação da entrega de soma ao credor”
(STJ-1a Turma, REsp no 1187161/MG, rel. Min. Luiz Fux, j. 05/08/2010, DJe de
19/8/2010, conforme site do Eg. STJ), o disposto no art. 836, § 2o, do CPC/2015 não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2229007-24.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 3/6
autoriza o levantamento da constrição sobre bens, ainda que de pequeno valor, sem
anuência da parte credora. Nesse sentido, para casos análogos, mas com inteira aplicação
à espécie, a orientação dos julgados extraídos dos sites: (a) do Eg. STJ: (a.1)
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A
ÉGIDE DO CPC/73. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PENHORA DE NUMERÁRIO
DEPOSITADO
NAS
CONTAS
VINCULADAS
DO
FGTS
DO
DEVEDOR.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DECISÃO (...)
Inconformado, L K interpôs, então, recurso especial com fundamento na alínea a do
permissivo constitucional, no qual alegou ofensa aos arts. 649, IV, § 2o, e 659, § 2o, ambos
do CPC/73. Sustentou, em síntese, (1) a possibilidade de penhora de tantos bens quanto
forem necessários para saldar a dívida de alimentos, inclusive o saldo da conta vinculada
do FGTS do executado; (2) que o caso não se amolda à previsão do § 2o do art. 659 do
CPC/73, pois o valor do FGTS, embora, quando comparado em termos relativos, seja
baixo, é absolutamente de grande importância para a manutenção da vida saudável deste
menor, que hoje e nunca pôde contar com os alimentos por parte do pai. Essa regra tem
como destinatário o próprio exequente, de forma que o interesse deste é que deve ser
observado no momento da aplicação do referido dispositivo legal. Não foram apresentadas
contrarrazões do recurso especial (e-STJ, fls. 236). O Ministério Público Federal opinou
pelo provimento do recurso especial (e-STJ, fls. 249/253). É o relatório. DECIDO. O
recurso merece prosperar. (1) Da inaplicabilidade do NCPC. De plano, vale pontuar que
a disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos,
são inaplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo no 2
aprovado pelo Plenário do STJ na Sessão de 9.3.2016: Aos recursos interpostos com
fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016)
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as
interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (2) Da
alegada ofensa aos arts. 649, IV, § 2o, e 659, § 2o, do CPC/73. L K sustenta que qualquer
valor encontrado na conta do FGTS do executado é de grande importância para a sua
sobrevivência pois nunca recebeu alimentos do pai. O Tribunal a quo consignou que era
cabível a penhora de valores depositados nas contas vinculadas ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS) para garantia de débito alimentar. Contudo, afirmou que não
valeria a pena penhorar o saldo de FGTS por ser o valor lá constante insignificante se
comparado com o tamanho da dívida. Nos termos da jurisprudência desta Casa, é
admissível a penhora de valores na conta vinculada do FGTS em se tratando de ação de
execução de alimentos, por envolver a própria subsistência do alimentado. Nesse sentido,
os seguintes precedentes (...) De outra parte, quanto ao § 2o do art. 659 do CPC/73, esta
eg. Corte Superior, no julgamento do REsp no 1.187.161/MG, da relatoria do Ministro
LUIS FUX, publicado no DJe de 19/8/2010, consignou que: [...] as regras da penhora são
informadas pelo princípio da utilidade, no sentido de que o ato de constrição deve
considerar a liquidez dos bens visando a satisfação da entrega de soma ao credor.
Outrossim, o princípio da utilidade sobrepõe-se ao princípio da economicidade, analisados
ambos à luz da razoabilidade, por isso que se o devedor é titular de vários bens suficientes
à satisfação do crédito exequendo, deve-se constringir o de menor valor; reversamente, se
o devedor somente possui pequeno numerário que não se enquadra nas hipóteses de
impenhorabilidade, deve ser penhorado. No referido julgado, o relator acrescentou que
a regra do art. 659, § 2o, do Código de Processo Civil 'não se levará a efeito a
penhora, quando evidente que o produto da execução dos bens encontrados será
totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução', tem como destinatário

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2229007-24.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 4/6
o credor exequente, para que não desprenda fundos líquidos mais expressivos do que
o crédito que se tem que receber. Isso posto, e, considerando que (1) a execução é feita
no interesse do credor (CPC/73, art. 612); (2) o executado, na condição de vencido, é
quem deverá suportar o valor das custas processuais ao final; e, (3) o custo para o
envio de ofício para a CEF efetuar a penhora do valor do FGTS é ínfimo, entendo
que o numerário encontrado, apesar de pequeno, deve ser penhorado, ainda mais
porque se trata de verba necessária para a subsistência do alimentado. Sobre a matéria,
guardadas as devidas proporções, os seguintes precedentes: PROCESSO CIVIL.
EXECUÇÃO. PENHORA "ON LINE". VALOR IRRISÓRIO. ART. 659, § 2o, DO
CPC. INAPLICABILIDADE À FAZENDA PÚBLICA, BENEFICIÁRIA DE
ISENÇÃO DE CUSTAS. [...] 2. A Primeira Turma, ao julgar o REsp 1.187.161/MG
(Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19.8.2010), enfrentou situação semelhante à dos presentes
autos, ocasião em que deixou consignado que as regras da penhora são informadas
pelo princípio da utilidade, no sentido de que o ato de constrição deve considerar a
liquidez dos bens visando a satisfação da entrega de soma ao credor. Outrossim, o
princípio da utilidade sobrepõe-se ao princípio da economicidade, analisados ambos à
luz da razoabilidade, por isso que se o devedor é titular de vários bens suficientes à
satisfação do crédito exequendo, deve-se constringir o de menor valor; reversamente,
se o devedor somente possui pequeno numerário que não se enquadra nas hipóteses
de impenhorabilidade, deve ser penhorado. Consta do voto proferido pelo Ministro
Luiz Fux, no precedente supracitado, que a regra do artigo 659, § 2o, do Código de
Processo Civil, segundo a qual "não se levará a efeito a penhora, quando evidente que
o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo
pagamento das custas da execução", tem como destinatário o credor exequente, para
que não desprenda fundos líquidos mais expressivos do que o crédito que se tem que
receber. Ao final, o Ministro Luiz Fux concluiu que a Fazenda Pública é isenta de
custas, por isso que a penhora de numerário preferencial não pode ser liberada sem a
sua aquiescência, a pretexto da aplicação do artigo 659, § 2o, do Código de Processo
Civil. 3. Recurso parcialmente provido, pelas mesmas razões de decidir adotadas pela
Primeira Turma, para determinar o bloqueio dos valores encontrados em nome do
executado, permitindo-se a este, se for o caso, comprovar, na primeira instância, que
as quantias depositadas em conta corrente referem-se à hipótese do inciso IV do
caput do art. 649 do Código de Processo Civil ou que estão revestidas de outra forma
de impenhorabilidade. (REsp no 1.241.768/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, Segunda Turma, julgado aos 5/4/2011, DJe de 13/4/2011, sem destaque
no original). TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. PENHORA ON
LINE. BACEN JUD. REGIME DA LEI N. 11.382/2006. POSSIBILIDADE
INDEPENDENTEMENTE DO VALOR PENHORADO. A Fazenda Pública é isenta
de custas, por isso que a penhora de numerário preferencial não pode ser liberada
sem a sua aquiescência, a pretexto da aplicação do art. 659, § 2o, do CPC. (REsp
1187161/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 5.8.2010, DJe
19.8.2010.) Esse entendimento também deve ser aplicado quanto à possibilidade de
penhora de numerário de pequeno valor, como no presente caso, pois a execução é
feita no interesse do credor, nos termos do art. 612 do CPC. Agravo regimental
improvido. (AgRg nos EDcl no REsp no 1.420.111/RS, Rel, Ministro HUMBERTO
MARTINS, Segunda Turma, julgado aos 18/2/2014, DJe de 24/2/2014, sem destaque
no original). Nessas condições, DOU PROVIMENTO ao recurso especial para
autorizar a penhora dos valores vinculados a conta de FGTS para satisfação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2229007-24.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 5/6
débito alimentar.” (REsp 1481490/DF, rel. Min. Moura Ribeiro, data da publicação:
19/12/2016, o destaque não consta do original) e (a.2) “PROCESSUAL CIVIL E
TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.
EXECUÇÃO
FISCAL.

PENHORA.
BACENJUD.
VALOR
IRRISÓRIO.
DESBLOQUEIO. NÃO CABIMENTO. 1. A solução integral da controvérsia, com
fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973. 2. A
jurisprudência pacífica do STJ é no sentido de que a irrisoriedade do valor em
relação ao total da dívida executada não impede sua penhora via BacenJud. 3.
Recurso Especial parcialmente conhecido e nessa parte provido” (2aT, REsp 1646531 / RJ,
rel. Min. Herman Benjamin, j. 06/04/2017, DJe 27/04/2017, o destaque não consta do
original) e (b) deste Eg. Tribunal de Justiça: (b.1) “AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIBERAÇÃO DE VALORES CONSTRITOS
ATRAVÉS DE PENHORA "ON-LINE", POR SEREM CONSIDERADOS
ÍNFIMOS, DIANTE DO VALOR COBRADO NO TÍTULO JUDICIAL. REFORMA
DA DECISÃO. INAPLICABILIDADE DO § 2o DO ARTIGO 659, DO CPC AO
CASO. MEDIDA CONSTRITIVA QUE NÃO ACARRETA PREJUÍZOS AO
CREDOR. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO, QUANTIA PENHORADA QUE
SERVIRÁ PARA AMORTIZAR A DÍVIDA. A disposição contida no art. 659, § 2o
do C.P.C. tem por destinatário o credor e não o devedor. Sua finalidade é evitar que a
constrição de um determinado bem não cause prejuízos ao credor. No caso da
penhora "on-line", por ter um custo irrisório ou quase zero, não acarreta prejuízos
ao exequente, ao ponto de ser desprezada pelo Órgão "a quo". Portanto, quando a
medida restar frutífera, mesmo que em valor muito inferior ao débito executado, esse
deverá ser utilizado para amortização da quantia devida.” (12a Câmara de Direito
Privado, Agravo de Instrumento no2033909-48.2013.8.26.0000, rel. Des. Sandra Galhardo,
j. 05/12/2013, o destaque não consta do original) e (b.2) “Agravo de instrumento.
Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que rejeitou a impugnação ao
pedido de adjudicação do bem penhorado. Insurgência. Não acolhimento. Valor do
bem a ser adjudicado (R$ 2.579,00) que não pode ser considerado irrisório, ainda que
o valor da execução seja muito superior. Inaplicabilidade do artigo 836, "caput", do
CPC ao caso em concreto. Penhora do veículo realizada há vários anos, sem que o
Executado tenha apresentado qualquer insurgência ou mesmo realizado o pagamento
da dívida exequenda. Decisão mantida. Recurso não provido” (37a Câmara de Direito
Privado, Agravo de Instrumento 2119241-41.2017.8.26.0000, rel. Des. João Pazine Neto;
j. 15/08/2017, o destaque não consta do original). 4.3. Na espécie: (a) a ação de execução
ajuizada pela parte agravada contra a parte agravante objetiva o recebimento do valor de
R$225.847,62, para outubro de 2018; (b) na pesquisa realizada junto ao Sistema Renajud,
foi localizado, em nome da parte agravante, o veículo VW/Fusca 1300, placa CVY7933,
ano 1980, sendo efetivado o bloqueio de transferência do bem (fls. 145/146 dos autos de
origem); (c) a parte devedora requereu o levantamento da constrição, por se tratar de bem
de valor irrisório se comparado ao valor do débito (fls. 197/198 dos autos de origem) e (d)
a parte credora agravada manifestou-se contrariamente ao desbloqueio do veículo (fls.
214/215 dos autos de origem). Aplicando à espécie a premissa supra, como (a) a execução
se processa em benefício da parte credora, sendo sua a prerrogativa de indicação de bens
à penhora (CPC/2015, art. 829, §2o) e (b) não houve concordância do credor na liberação
do veículo constrito, em situação em que não houve a localização de outros bens passíveis
de penhora, de rigor a manutenção da r. decisão agravada, para manter a constrição do
veículo VW/Fusca 1300, placa CVY7933, ano 1980. (...)” (o itálico não consta do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2229007-24.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 6/6
original).
Esses fundamentos são mais do que suficientes para negar
provimento ao recurso.
“O magistrado não se encontra obrigado a responder a todas
as alegações das partes, quando já tiver encontrado motivos suficientes para fundar a
decisão, nem se ater aos fundamentos indicados por elas ou a responder um a um todos os
seus argumentos”.(STJ-2a Turma, rel, Min. Francisco Peçanha Martins, EDcl no AgRg no
Ag 286727-SP, v.u., j. 15.02.2005, DJ 28.03.2005 p. 231).
O não acolhimento das teses da embargante não caracteriza
omissão, nem afronta aos dispositivos legais mencionados nos embargos de declaração.
Embargos de declaração não se prestam para o reexame da
matéria. Neste sentido, a nota de Theotonio Negrão, que transcrevo: ““Mesmo nos
embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes
traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção
pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil ao
reexame da causa”. (STJ-1a Turma, REsp 11.465-0, rel. Min. Demócrito Reinaldo, j.
23.11.92, rejeitaram os embs., v.u., DJU 15.2.93, p. 1.665)” (“Código de Processo Civil e
Legislação Processual em Vigor”, 34a ed., 2002, Saraiva, p. 590, nota 2b ao art. 535).
Ante o exposto, os embargos de declaração são rejeitados.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator